Tribunal: TJMT
Processo: 0001974-33.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001974-33.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RITIELI DIOMIDIO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 029.432.221-35 (APELANTE), CYRO TIARAJU BORGES DOS PASSOS - CPF: 915.292.981-72 (VÍTIMA), SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 972.134.541-53 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – DESCLASSIFICAÇÃO - RECEPTAÇÃO SIMPLES – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1) ILICITUTE DAS PROVAS OBTIDAS
– INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E CRIME PERMANENTE – PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL –
2) VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA
-
MUTATIO LIBELLI
– PROCEDÊNCIA -

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS E ELEMENTOS
SUBJETIVOS NÃO NARRADOS NEM DEDUTÍVEIS NA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE DEFESA DO
APELANTE QUANTO AO NOVO CRIME –
3)
PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO AO REGIME PRISIONAL
- SENTENÇA ANULADA - DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DO ART.384 DO CPP –
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
-
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

1 –
Nos crimes permanentes, como o de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
não há necessidade de mandado de busca e apreensão quando houver flagrante, conforme disposição do art. 5°, inciso XI, da Constituição Federal.

2 – Em obediência ao princípio da correlação - corolário do postulado constitucional da ampla defesa e do contraditório – não é possível ao magistrado condenar o réu por fato não descrito na denúncia, sendo-lhe vedado operar a
mutatio libelli
, sem observância das regras do art. 384, do CPP. Não descrito na inicial acusatória que o agente receptou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, impossível sua a condenação pelo delito de receptação.

3 – Fica prejudicado o exame do pedido de abrandamento do regime prisional, diante da anulação da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação criminal
interposta a tempo e modo por
RITIELI DIOMÍDIO DE SOUZA VIEIRA
, contra a r. sentença anexada sob os Ids
61983996/98
, em foi condenado à pena de 1 ano e 3 meses, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa pela prática do art. 180,
caput
, do CP, e à pena de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multas, pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.823/06.

Em razões de Ids
61984461/63
, pede:
1)
o reconhecimento da ilicitude da prova em virtude da invasão de domicílio
, eis que os policiais entraram na residência sem Mandado Judicial;
2)
que a sentença seja anulada diante da ocorrência de
mutatio libelli
, sem observância as regras do art. 384, do CPP;
3)
a modificação do regime prisional para outro mais brando.

Nas contrarrazões, o MP pugna pelo
desprovimento
ao apelo, com manutenção da sentença (Id
61984464)
.

A d. PGJ, em parecer de Id
67587953,
opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme sumário que segue em transcrição livre
:

APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação dolosa (artigo 180 do Código Penal) e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Postula a nulidade da r. Sentença recorrida, sob a alegação de que a acusação não poderia ter postulado a desclassificação da conduta em sede de alegações finais, mas sim ter promovido o aditamento da denúncia, até por ser descabida a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, tendo em vista a alteração dos próprios fatos imputados no curso da instrução, a evidenciar não ser o caso de mera alteração da capitulação legal inicialmente atribuída – Improcedência – Todas as nuances fáticas que ensejaram a desclassificação da conduta delitiva imputada foram debatidas durante a instrução processual, inexistindo prejuízo para a defesa no que diz respeito ao exercício do contraditório, revelando-se perfeitamente possível a aplicação da
emendatio libelli
– 2. Subsidiariamente, pede a nulidade do processo, desde o seu início, à conta de suposta ilegalidade na apreensão de objetos realizada na residência do apelante, devido à falta de mandado judicial – Improcedência – Considerando tratar-se de crimes permanentes, em que o estado de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável o mandado judicial para a realização de busca domiciliar, à luz da jurisprudência dominante – 3. Por fim, pede o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, pontuando a preponderância favorável das circunstâncias judiciais – Improcedência – Regime inicial fixado à luz da normativa de regência e tendo em vista a reincidência do apelante – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relat
ório.

A d. revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021